Tribunal: TJSP
Processo: 1028899-87.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do transportador. Atraso expressivo, superior a 4 horas. Intercorrências no tráfego aéreo como causa do atraso. Fortuito interno. Ausência, ademais, de informação adequada e de prestação de auxílio material. Defeito na prestação do serviço evidenciado. Danos morais configurados.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do transportador. Atraso expressivo, superior a 4 horas. Intercorrências no tráfego aéreo como causa do atraso. Fortuito interno. Ausência, ademais, de informação adequada e de prestação de auxílio material. Defeito na prestação do serviço evidenciado. Danos morais configurados. Indenização arbitrada no total de R$ 7.000,00, cabendo a metade a cada autor. Razoabilidade. Ação julgada procedente. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000019733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028899-87.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DANIEL ARAÚJO LOIOLA e MARIA DE SOUSA XAVIER ARAUJO, é apelada
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028899-87.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 30.568 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1028899-87.2020.8.26.0002 - VOTO No 30.568
APELANTES: DANIEL ARAÚJO LOIOLA E MARIA DE SOUSA XAVIER ARAUJO
APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
COMARCA DE SÃO PAULO - 6a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
MM. JUIZ DE DIREITO: EMANUEL BRANDÃO FILHO
APELAÇÃO.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL
DE
PASSAGEIROS.
Relação
de
consumo.
Responsabilidade objetiva do transportador. Atraso expressivo, superior
a 4 horas. Intercorrências no tráfego aéreo como causa do atraso.
Fortuito interno. Ausência, ademais, de informação adequada e de
prestação de auxílio material. Defeito na prestação do serviço
evidenciado. Danos morais configurados. Indenização arbitrada no total
de R$ 7.000,00, cabendo a metade a cada autor. Razoabilidade. Ação
julgada procedente. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestiva e preparada apelação (fls.
93/104), interposta contra a respeitável sentença de fls. 86/90, que
julgou improcedente o pedido reparatório de danos morais, por atraso
no transporte aéreo, e carreou aos autores os encargos decorrentes da
sucumbência.
Inconformados, os autores apelam para pedir a
reforma da sentença. Reiteram que o atraso no voo, sem qualquer aviso,
se revelou excessivo, superior a 4 horas, e extrapolou do ordinário,
sendo devida a reparação do padecimento imaterial. Afirmam que
foram submetidos à espera de mais de quase 5 horas, sem que a
companhia ofertasse pronta acomodação em voos próprios ou de outras
companhias. A única opção foi esperar por quase 5 horas. Aduzem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028899-87.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 30.568 – RG.
não lhes foram prestadas quaisquer informações e tampouco auxílio
material.
Contrarrazões fls. 110/115.
Diante
da
insuficiência
do
preparo,
os
autores/apelantes foram intimados para o complemento, sobrevindo
petição e guias (fls. 121/123).
É o relatório.
2) Suprida a insuficiência do preparo, admito o
recurso, uma vez reconhecida a regularidade formal, pois é tempestivo
e está preparado e, quanto ao mais, atende aos requisitos do art. 1.010
do CPC.
3) Os autos cuidam de reparação de danos morais
em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo nacional,
verificando-se atraso expressivo do voo (quase 5 horas). Conforme a
petição inicial, os autores adquiriram passagens aéreas de retorno de
viagem de Fortaleza, em 10 de fevereiro de 2020, com horário de
partida previsto para às 16:35 horas, mas a decolagem somente ocorreu
às 21:20 horas. Afirmam que não foram informados a respeito e
tampouco receberam ajuda material e, por isso, sofreram abalo moral,
sendo certo que se encontravam acompanhados do filho menor, de
colo. Objetivam, assim, a reparação dos danos morais em valor
sugerido de R$ 10.000,00.
A ré foi citada e defendeu-se, afirmando a
observância de resoluções editadas pela ANAC, bem como aduzindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028899-87.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 30.568 – RG.
que o atraso do voo foi causado pelo tráfego aéreo intenso.
O recurso prospera.
A companhia aérea é a única responsável pela
operação de voo e somente se exime do dever de indenizar se provar
que o serviço foi prestado de modo satisfatório, pontualmente, ou, de
modo contrário, se provar fortuito externo ou força maior como causa
do atraso na partida do voo.
A ré/apelada, portanto, responde de forma objetiva
por danos que vierem a ser causados aos passageiros. Sua
responsabilidade não depende de culpa e somente é excluída se ficar
provado o rompimento do nexo de causalidade mediante as
demonstração das causas de excludentes legais.
No caso, a ré/apelada não nega o atraso superior a
4 horas. Justifica-se, alegando que tudo decorreu de problemas com o
tráfego aéreo, mas isso, como é cediço, não tem o condão de afastar a
obrigação de cumprir o contrato de transporte, por se cuidar de fortuito
interno.
Além disso, a ré não provou a prestação de auxílio
material aos autores como forma de amenizar os transtornos
decorrentes do atraso de quase 5 horas, período de tempo bastante
expressivo que os autores se viram obrigados a suportar nas
dependências do aeroporto, com o filho de tenra idade e de colo.
Já se decidiu que alegação de readequação da
malha aérea não pode ser considerada como fortuito apto a afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028899-87.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 30.568 – RG.
responsabilidade objetiva do transportador, por se tratar, à toda
evidência, de fortuito interno, inerente às próprias atividades rotineiras
da Companhia aérea.
A propósito, confiram-se:
Apelação. Ação de indenização por dano moral. Atraso
superior a quatorze horas em voo internacional. Sentença de
improcedência. Irresignação do autor-apelante. Alegação da ré-
apelada de alteração na "malha aérea" que configuraria fato de
terceiro. Ausência de prova. Situação que ultrapassa o mero
aborrecimento. Dever de indenizar configurado. Quantum
fixado em R$10.000,00. Recurso Provido. (Apelação Cível
1063921-77.2018.8.26.0100, 22a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. ROBERTO MAC CRACKEN, julgado em 15
de janeiro de 2019).
TRANSPORTE AÉREO Atrasos e cancelamento de voos -
Alegação da requerida de excessivo índice de tráfego na malha
aeroviária para a data dos voos Fato que constitui fortuito
interno, incapaz de elidir a responsabilidade da fornecedora
Hipótese em que os sucessivos atrasos e cancelamentos de
voos fizeram com que os autores embarcassem após o horário
previsto, perdendo passeios já programados Danos materiais e
morais configurados Pretensão de exclusão/ redução das verbas
indenizatórias fixadas em primeiro grau Descabimento -
Compensação pelos prejuízos sofridos que deve ser mantida
nos valores arbitrados na origem Valores adequados aos fins
colimados - RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação no
1031510-81.2018.8.26.0002, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. RENATO RANGEL DESINANO, julgado em 05
de fevereiro de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028899-87.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 30.568 – RG.
Configurada, assim, a falha na prestação do serviço
por parte da ré, consubstanciada no atraso de quase 5 horas e na falta de
auxílio material, imperioso reconhecer os danos morais diante de
aborrecimento que se considera excessivo e apto a extrapolar a esfera
do mero dissabor.
4) É cediço que o arbitramento do “quantum” do
dano à integridade moral da pessoa é relegado ao prudente arbítrio do
juiz, que buscará atender às peculiaridades do caso concreto,
considerando certos fatos e circunstâncias que devem informar o
convencimento judicial.
O valor do dano moral não pode ser de tal monta
que ocasione enriquecimento sem causa, nem ser diminuto, a ponto de
não servir de desestímulo à repetição de ocorrência como a dos autos.
A propósito do tema: A indenização do dano moral deve
ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a
constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros,
devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de
culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de
sua experiência, e do bom-senso, atendo à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o
ato, inibindo sua conduta antijurídica. (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
No caso concreto, a indenização fica arbitrada em
R$ 7.000,00, cabendo a metade a cada autor, valor que não é ínfimo e
se considera justo, razoável e adequado, apto, assim, a cumprir os
critérios do ressarcimento e da advertência à parte infratora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1028899-87.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 30.568 – RG.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação, para julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré a
pagar aos autores a quantia de R$ 7.000,00 -- sete mil reais --, a título
reparatório de danos morais, com atualização a partir deste
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação,
por se tratar de responsabilidade contratual. Arcará a ré com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

EDGARD ROSA
Desembargador Relator